Tribunal: STF
Processo: ARE 1605234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR-FISCAL. DÉCIMOS INCORPORADOS. VPNI. EXPRESSÃO ECONÔMICA VARIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Recurso inominado da FESP e SPPREV contra sentença que determinou correção dos décimos incorporados de auditor fiscal a título de "Pro labore" e "Prêmio de Produtividade" conforme reajuste das verbas originárias.
II. Questão em discussão 
2. A questão consiste em decidir se os décimos incorporados convertidos em VPNI pelo art. 33 da LC 1.354/2020 mantêm expressão econômica variável ou constituem parcela fixa.
III. Razões de decidir 
3. O IRDR 2117375-61.2018.8.26.0000 estabelece que décimos incorporados possuem expressão econômica variável conforme oscilação remuneratória dos cargos.
4. A conversão em VPNI não alterou a natureza jurídica variável dos décimos nem revogou a tese do IRDR.
5. O artigo 33 da LC 1.354/2020 não determina congelamento dos valores convertidos em VPNI.
6. A VPNI mantém natureza remuneratória, devendo seguir critérios de atualização das demais parcelas permanentes.
7. O não reajuste configura ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e isonomia,
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os décimos incorporados convertidos em VPNI. mantêm expressão econômica variável, devendo acompanhar as variações das verbas originárias."
Dispositivos relevantes citados: CE/SP, art. 133; CF/1988, art. 37, XV; LC 1.354/2020, art. 33; Decreto 35.200/1992, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, IRDR nº 2117375-61.2018.8.26.0000.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A análise dos elementos dos autos revela que o recorrido é Auditor Fiscal da Receita Estadual aposentado e titulariza décimos incorporados referentes às rubricas "Prêmio de Produtividade" e "Pró-labore". Restou demonstrado que, a partir de janeiro de 2023, houve reajuste na remuneração da carreira (via Lei 17.616/23), contudo, os valores pagos ao autor sob o título de décimos incorporados (VPNI) permaneceram estáticos, dissociando-se da evolução financeira das verbas que serviram de base para a sua própria constituição.
Em tal contexto, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2117375-61.2018.8.26.0000 (Tema 22), fixou tese jurídica definitiva estabelecendo que os décimos incorporados possuem natureza variável, sendo calculados com base na diferença entre os vencimentos de cargos ou funções distintos. A tese consolidada determina que "Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória D dos cargos considerados.”
A referida tese estabeleceu que quando houver alteração estipendial, tanto no cargo base do servidor quanto no cargo ou função que ocupou de forma comissionada, o valor do benefício será alterado proporcionalmente. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 8º do Decreto Estadual nº 35.200/1992, que determina expressamente que "As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação." 
A posterior conversão das verbas incorporadas em VPNI pelo artigo 33 da LC 1.354/2020 não alterou a natureza jurídica dos décimos nem revogou a aplicabilidade da tese firmada no IRDR. O dispositivo legal limitou-se a estabelecer nova denominação para as incorporações realizadas até a promulgação da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, determinando que "As incorporações de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão a que o servidor faça jus até a promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, serão pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada."
A análise sistemática da legislação revela que o artigo 33 da LC 1.354/2020 não contém qualquer dispositivo que determine o congelamento ou fixação dos valores das incorporações convertidas em VPNI. O silêncio legislativo quanto ao reajuste da VPNI não pode ser interpretado como vedação ao acompanhamento das variações das verbas originárias, especialmente quando a tese consolidada pelo IRDR estabelece expressamente o caráter variável dos décimos incorporados.
O argumento da recorrente de que a VPNI constitui parcela fixa incompatível com variações não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência consolidada. A VPNI mantém natureza remuneratória, conforme demonstrado pela incidência de descontos previdenciários e tributários sobre a verba, devendo seguir os mesmos critérios de atualização aplicáveis às demais parcelas remuneratórias de caráter permanente.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente